Tribunal: TJPA
Processo: 0805715-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805715-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAVID RUFINO DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
121, § 2º, I, IV e V C/C § 6º, do CP
B.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA
E DE TRABALHO ADMINISTRATIVO.

APESAR DE A DETERMINAÇÃO DE

SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA E DE TRABALHO ADMINISTRATIVO SE MOSTRAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO FATO DE O PACIENTE, EM TESE, TER ABUSADO DA PRERROGATIVA DO PORTE DE ARMA DE FOGO CONCEDIDA PELA FUNÇÃO PÚBLICA QUE EXERCE E PARTICIPADO DE CRIME DE HOMICÍDIO, TEM-SE QUE HÁ EFETIVA DEMORA AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA, SENDO O USO DA ARMA ESSENCIAL À SEGURANÇA DO PACIENTE, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO POR CONCEDER O PEDIDO E DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO USO DE ARMA DE FOGO.

QUANTO AO PEDIDO PARA RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES, TEM-SE QUE O RELATÓRIO PSICOLÓGICO ACOSTADO AOS AUTOS ATESTA SUA CAPACIDADE PARA TRABALHO ADMINISTRATIVO E NÃO AO RETORNO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, RAZÃO PELA QUAL DENEGO O PEDIDO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
MERA IRREGULARIDADE
.
EVENTUAL DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, INCAPAZ DE GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANO O PACIENTE RESPONDE SOLTO, CASO DOS AUTOS.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
C
onhecimento
e
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Desº.

Belém/PA, de de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAVID RUFINO DA COSTA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em 04 de março de 2021, sendo posto em liberdade no dia 23 seguinte; que na decisão que lhe concedeu a liberdade o magistrado entendeu por substituir a prisão temporária por medidas cautelares diversas, dentre elas a de permanecer em trabalho administrativo interno na Polícia Militar bem como a suspensão de seu porte de arma de fogo, até ulterior deliberação.

Conforme o impetrante, a prisão se deu em virtude da investigação de homicídio que vitimou o sr. Madson Felintro, em Capitão Poço, em setembro de 2020, mas, afirma, o paciente é domiciliado no Município de Capitão Poço e lotado em São Miguel do Guamá, onde exerce suas funções, e que o traslado entre sua residência e o trabalho gera muita insegurança ao paciente uma vez que é reconhecido pela população pelos bons serviços prestados, o que certamente causa à bandidagem revolta, razão pela qual teme por sua segurança e de sua família, ressaltando ainda que que, após avaliação psicológica, foi considerado apto a desenvolver atividades administrativas na PM/PA e que foi divulgado pelo comando da PM/PA informativo relatando o alto índice de ataques contra agentes de segurança pública do Estado, inclusive com morte de um policial militar no município de Parauapebas.

Afirmou que em data recente o paciente fora perseguido durante seu traslado tendo solicitado apoio da corporação, tendo seu comandante emitido parecer acerca do risco que corre e necessidade do uso de kit de armamento, afirmando, por fim, que a investigação da qual é alvo já completou 01 ano e 07 meses sem qualquer novidade ou movimentação.

Aduziu que o IPL ainda não foi concluído e que se mostra desnecessária a cautelar decretada em seu desfavor, restando a decisão que a decretou carente de fundamentação idônea e de contemporaneidade.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a medida cautelar de permanecer em trabalho administrativo e suspensão do porte de arma imposta pela coator, afirmando interesse em fazer sustentação oral de suas razões.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao gabinete do Des. Leonam Gondim que, observando a prevenção desta relatora – ID 9159662, os encaminhou à redistribuição à minha relatoria; acolhida a prevenção, ID 9186759, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas
informações pela autoridade inquinada coatora tendo esta as prestado, ID 9254747/751 e 755,
onde informou que o paciente, e outro, tiveram contra si representação para quebra de sigilo de dados telefônicos

e extração de dados de aparelho celular c/c pedido de prisão temporária e busca e apreensão em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, I, IV e V C/C § 6º, do CP.

Que a medida teve origem em investigação da Polícia Civil, “
Operação Soul Reapers
”, que teve por finalidade apurar a morte de Madson Thiago Felintro dos Santos, executado no alpendre da própria residência, situada no Residencial Parque Aurora, zona urbana de Capitão Poço, em 22/09/2020, por volta das 20:40; que o pedido foi autorizado e o paciente preso em 05/03/2021, sendo a prisão substituída posteriormente por cautelares diversas, dentre elas o trabalho administrativo e suspensão do porte de arma de fogo, sendo o pedido de revogação de tais medidas indeferido em 26/06/2021 e 04/04/2022, informando ainda que o paciente responde a outros processos criminais que estão em caráter sigiloso, mas que o feito que originou este pedido encontra-se em fase de investigação e que ainda não foi ofertada denúncia pelo órgão ministerial.

Retornados os autos, foi denegada a liminar e determinada sua
remessa à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação tendo esta, ID 9338109, se manifestado
pelo conhecimento
do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da medida cautelar que lhe fora decretada, estando submetido a trabalho administrativo bem como tendo seu porte de arma suspenso, além de afirmar excesso de prazo ao fim do IPL.

No que concerne ao pedido de revogação das medidas cautelares decretadas pelo magistrado singular, tenho que estas se apresentam devidamente fundamentadas, tendo o Juízo ressaltado os motivos pelos quais as determinou e para melhor análise trago a lume excerto da decisão,
verbis
:

“... verifico que os representados já foram ouvidos perante a Autoridade Policial, conforme documentos de n. 24016018 e 24307982, não apresentam antecedentes criminais, têm trabalho lícito como policiais militares e tem endereço residencial fixo. Verifico também que já foi cumprido o mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados.

Dos documentos juntados nos autos entendo que neste momento não se encontram mais presentes os requisitos da prisão temporária dos representados. Nos depoimentos juntados nos autos não há relato de fuga dos representados ou de ameaça às testemunhas pelos representados.

Desta forma, entendo que não estão mais presentes os requisitos para manter a prisão dos representados, podendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas.

Posto isto, defiro o pedido dos representados de substituição da prisão temporária de DAVID RUFINO DA COSTA SILVA e PHELLIPE CARVALHO COIMBRA por medidas cautelares diversas da prisão devendo os representados:

1) Manter o endereço residencial atualizado perante este Juízo;

2) Comparecer a todos os atos do processo e do inquérito policial para os quais forem intimados;

3) Permanecer em trabalho administrativo interno na Polícia Militar e com suspensão do porte de arma de fogo, até posterior decisão judicial.

4) Não cometer qualquer outro delito, sob pena de poder ser revogado o benefício com imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se alvará de soltura devendo os investigados ser colocados em liberdade, imediatamente, salvo se por outra razão estiverem presos.”

Observa-se que o magistrado decretou medidas cautelares diversas da prisão ao paciente em substituição à sua prisão preventiva, já tendo em duas oportunidades se manifestado acerca da impossibilidade de sua revogação, mormente por ainda subsistirem os motivos ensejadores da medida.

Contudo, tenho que o pedido de revogação da suspensão do porte de arma há que ser concedido, mormente por ser o uso da arma essencial à segurança pessoal do paciente e de sua família.

Quanto ao retorno ao trabalho, sendo retirado do serviço administrativo, não há como prosperar.

Tem-se que o paciente está sendo investigado pela prática do crime de homicídio, em razão de IPL instaurado para apurar a morte de Madson Thiago Felintro dos Santos, sendo o paciente e corréu investigados como suspeitos de autoria do referido crime.

O art. 6º, § 1º da Lei nº. 10.826/2003, garante aos policiais militares o direito de porte de arma de fogo mesmo fora de serviço, porém, o deferimento de medida cautelar de suspensão de porte de arma e atuação em trabalho administrativo interno ao policial militar não se mostra medida desproporcional na medida em que lhe é atribuída a prática de ato de violência, no caso, porém, há uma demora injustificada ao fim do inquérito policial que apura a suposta prática de homicídio e o porte de arma se mostra necessário à preservação da segurança do paciente e de sua família, que mora em cidade diversa daquela em que exerce suas funções.

Assim, acompanho a divergência e voto pela revogação da decisão que determinou a suspensão do porte de arma do paciente.

Quanto ao fato de estar exercendo trabalho administrativo, não se observa qualquer ilegalidade, mormente porque o atestado psicológico acostado aos autos, ID 9158605, não avaliou sua capacidade de retorno às atividades operacionais, mas tão somente sua capacidade para desenvolver atividades administrativas, para as quais apresenta condições psicológicas favoráveis, não se observando, portanto, qualquer ilegalidade em sua manutenção em trabalho administrativo.

Ademais, a decisão singular demonstra a conduta, em tese, praticada pelo paciente, restando evidente as razões pelas quais deve o paciente ser mantido em trabalho administrativo, sendo mantida tal medida cautelar.

Acerca da matéria é a jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação.
2. No caso dos autos, o crime, em tese, praticado pelo paciente - corrupção passiva - possui relação direta com sua função pública, já que viabilizava a prática ou omissão de atos necessários para assegurar o sucesso de determinadas empresas em processos de licitação e ou dispensando a realização de tal procedimento
.
3. Hipótese em que se encontra devidamente fundamentada a medida cautelar, evidenciadas a necessidade e a adequação do afastamento das funções públicas com o fito de evitar reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal, já que o agravante poderia se valer do cargo para influenciar testemunhas
.4. Agravo não provido. (AgRg no RHC 97.344/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)”

Quanto à alegação de excesso de prazo ao fim do IPL e oferecimento da denúncia, ressalto que tal não se mostra relevante uma vez que o paciente não está preso, mormente porque eventual demora à apresentação da denúncia, nos termos do art. 46 do CPP, configura tão somente mera irregularidade, consoante remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO - INVIABILIDADE. 1. O trancamento do inquérito policial somente é cabível em sede de habeas corpus quando ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2.
Eventual demora na conclusão do inquérito policial constitui mera irregularidade, incapaz de gerar constrangimento ilegal e/ou justificar o trancamento da investigação
. (TJ-MG - HC: 10000211970538000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ante o exposto
, e em consonância com a manifestação dos demais membros da Seção de Direito Penal, conheço a ordem e a concedo parcialmente para que seja revogada a decisão que suspendeu o porte de arma pelo paciente.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2022